Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-36.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.